Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. ACÓRDÃO CLARO E INDIVIDUALIZADO. ACESSO NOTAS TAQUIGRÁFICAS. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de disponibilização de gravação e notas taquigráficas da sessão de julgamento da 3a Turma Cível, realizada em 04/09/2024, nos autos da Apelação Cível no 0727649-55.2022.8.07.0001. A agravante alega ausência de clareza na condenação e impossibilidade de execução individualizada, requerendo, liminarmente, a suspensão da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade na extensão da condenação imposta à agravante que justifique a disponibilização de elementos acessórios do julgamento, como gravações ou notas taquigráficas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que o acórdão exequendo é claro quanto à extensão da condenação aplicada à agravante e restando esclarecido em decisão anteriormente proferida nos autos do cumprimento de sentença que os valores indenizatórios foram fixados de forma distinta e individualizada, considerando a condição econômica de cada réu, não há que se falar em obscuridade que justifique o pleito recursal.
5. A alegação de incerteza sobre o título executivo não encontra respaldo nos autos e caracteriza inconformismo da agravante com decisão já definitivamente proferida.
6. A tentativa de reabrir discussão sobre o conteúdo do julgamento ofende o princípio da segurança jurídica e o limite da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Incabível o fornecimento de gravação ou notas taquigráficas da sessão de julgamento quando o acórdão exequendo apresenta conteúdo claro e individualizado quanto à extensão da condenação”.